Tribunal: TJDFT
Processo: 0719213-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Turma de Uniformização
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: Turma de Uniformização de Jurisprudência Processo N.: 0719213-81.2020.8.07.0000 PARTE AUTORA: MARIA JACINTA ALVES FEITOSA PARTE RÉ: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS INTERESSADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de incidente de uniformização de jurisprudência apresentado por MARIA JACINTA ALVES FEITOSA, autora na ação de obrigação de fazer, submetida ao rito sumaríssimo, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Em suas razões, a suscitante alega, em síntese, a existência de interpretação divergente no âmbito das três Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal quanto à aplicação de tese firmada em sede de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral. Sustenta que o seu caso é distinto do que restou decidido no RE 905357/RR, porquanto o precedente qualificado trata de revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, ao passo que o intento autoral refere-se a pedido de incorporação de gratificação ao seu vencimento básico, aprovado em lei que obedeceu a todos os ritos do processo legislativo. Requer, destarte, o reconhecimento da divergência jurisprudencial constatada, bem como a reforma do decisum proferido pela 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal e dos Territórios, a fim de que o pedido deduzido na inicial seja acolhido. O Ministério Público opinou pelo não conhecimento do incidente (ID 17583492). É o relatório. Decido. A respeito do presente expediente, assim dispõe o Regimento Interno das Turmas Recursais: Art. 56. Quando suscitado, no processo, incidente de uniformização de jurisprudência, o julgamento terá como objeto o reconhecimento da divergência sobre interpretação de lei concernente a direito material, com a consequente uniformização em relação à interpretação divergente. (...) Art. 58. Compete a qualquer juiz, ao dar o voto em sessão da turma recursal, solicitar o pronunciamento prévio da Turma de Uniformização acerca da interpretação do direito material quando: I – verificar que, a seu respeito, ocorre divergência entre as turmas recursais; II – no julgado recorrido a interpretação for diversa da que lhe haja dado outra turma recursal. § 1o A parte poderá, ao arrazoar ou responder o recurso, ou em petição avulsa, requerer, fundamentadamente, que o julgamento obedeça ao disposto neste artigo. § 2o Não se processará o incidente quando a decisão da causa independer da apreciação da matéria sobre a qual exista divergência. (grifo nosso) Dessa forma, em estrita obediência ao estatuto processual em vigor, o qual preza pela unificação dos julgados, evitando a desigualdade judicial e garantindo a segurança jurídica, o Regimento Interno das Turmas Recursais deste egrégio Tribunal de Justiça regulamentou o mencionado incidente a fim de sanar a divergência existente, entre as turmas recursais, de interpretação de lei sobre questão de direito material. Nesta toada, a admissibilidade deste incidente, a ser analisada pelo Presidente da Turma de Uniformização, depende necessariamente de dois requisitos básicos, quais sejam (I) a divergência de interpretação entre as Turmas Recursais; e (II) a interpretação divergente em face de matéria de direito material. Cumpre consignar, ademais, que o presente instituto possui caráter preventivo, devendo ser formulado antes ou durante o julgamento do recurso cuja matéria controvertida se pretenda uniformizar. Aliás, a competência para solicitar o pronunciamento prévio da Turma de Uniformização é do juiz prolator do voto, podendo a parte, em suas razões ou contrarrazões recursais requerer a instauração do referido incidente. Por conseguinte, até sua conclusão, pela Turma de Uniformização, o julgamento da causa originária permanecerá suspenso. In casu, vislumbra-se que a autora MARIA JACINTA ALVES FEITOSA, após o julgamento dos embargos declaratórios ao recurso inominado n. 0708205-64.2017.8.07.0016, realizado em 08/06/2020 (ID 17142192 – p. 175/179), peticionou requerendo a instauração do presente incidente de uniformização de jurisprudência. Dessa forma, à luz do artigo 58, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais, nota-se que tal petitório mostra-se extemporâneo, posto que ajuizado posteriormente às suas razões recursais e, mais ainda, após a realização do julgamento. Verifica-se, a bem da verdade, que a suscitante se utiliza do incidente de uniformização de jurisprudência como sucedâneo recursal, diante do patente inconformismo com a conclusão do julgado proferido pela 2a Turma Recursal, buscando, uma vez mais, o reexame da matéria. Diante do exposto, NÃO ADMITO o presente incidente de uniformização de jurisprudência. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de julho de 2020. Desembargadora SIMONE LUCINDO Presidente